Tribunal: TJDFT
Processo: 0001471-22.2009.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela parte apelada em contrarrazões. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora